Tribunal: TJBA
Processo: 0101406-66.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101406-66.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, MAURICIO PEDREIRA XAVIER, LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, NATALIA LIRA LIMA, ROBERTO TOSHIO IRIKURA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). APLICABILIDADE DO TEMA 427 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial interposto pelo Estado da Bahia, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema 427 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a incidência de ICMS sobre serviços de valor adicionado (SVA) prestados por operadoras de telefonia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de ICMS sobre serviços de valor adicionado, ofertados por empresa de telefonia móvel, e se tais serviços se enquadram como serviço de comunicação para fins tributários.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1.176.753/RJ (Tema 427), fixou a tese de que os serviços de valor adicionado – por serem preparatórios, acessórios ou intermediários – não se confundem com os serviços de comunicação propriamente ditos, não sendo, portanto, tributáveis pelo ICMS.

O acórdão recorrido seguiu fielmente o entendimento do STJ, distinguindo os serviços de comunicação dos SVA com base na Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e no Convênio ICMS 69/98.

Inexistência de violação aos requisitos legais de formalização do auto de infração fiscal, bem como razoabilidade da multa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os serviços de valor adicionado (SVA), por não se caracterizarem como serviços de comunicação, não se sujeitam à incidência de ICMS. 2. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema 427/STJ justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 2º, III; Lei nº 9.472/1997, arts. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.176.753/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 10.08.2011 (Tema 427).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0101406-66.2011.8.05.0001
, em que figuram como parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como parte Agravada,

CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.